Tribunal: TJDFT
Processo: 0707266-49.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa. Direito da criança e do adolescente. Apelação criminal. Ato infracional análogo a roubo e extorsão majorados. Concurso de pessoas. Emprego de arma branca. Materialidade e autoria comprovadas. Internação e semiliberdade. Aplicação proporcional. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença da Vara da Infância e da Juventude que aplicou medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade a dois adolescentes, em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo e de extorsão, ambos majorados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca, previstos no art. 157, § 2o, incisos II e VII e no art. 158, § 1o, respectivamente, na forma do art. 69, todos do CP.
II. Questão em discussão.
2. Há quatro questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a comprovação da autoria e materialidade dos atos infracionais imputados aos adolescentes; (iii) a incidência da causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca; e, (iv) a adequação das medidas socioeducativas impostas.
III. Razões de decidir.
3. Não se recebe o recurso em seu efeito suspensivo quando não demonstrada qualquer situação excepcional de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente que o justifique, nos termos do art. 215 do ECA.
4. Não é cabível a absolvição se a autoria e a materialidade dos atos infracionais foram comprovadas por múltiplos elementos probatórios, inclusive pela confissão do representado e por depoimentos da vítima e de testemunhas.
5. A apreensão e a perícia da arma branca não são imprescindíveis para a incidência da causa de aumento de pena, quando comprovada sua utilização por outros meios de prova.
6. A internação do adolescente pode ser imposta desde o início, diante da gravidade concreta do ato infracional e da reiteração de condutas infracionais, se necessária a intervenção mais severa para sua ressocialização.
7. É proporcional a aplicação da medida de semiliberdade quando, além da gravidade concreta dos fatos, o adolescente apresenta fatores de vulnerabilidade social, como evasão escolar e uso de drogas, sendo o meio mais adequado à ressocialização do adolescente, permitindo sua escolarização e profissionalização.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, § 1o, 122 e 215; CP, arts. 157, § 2o, II e VII; 158, § 1o; 69; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860767, 07002658120228070013, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 9/5/2024; TJDFT, Acórdão 1712754, 07012671020228070006, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 7/6/2023; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, 6a Turma, j. 19/4/2022; TJDFT, Acórdão 1786353, 0705408-17.2023.8.07.0013, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 16/11/2023; TJDFT, Acórdão 1870925, 0700999-61.2024.8.07.0013, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/5/2024; e, TJDFT, Acórdão 1428802, 0700479-72.2022.8.07.0013, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 2/6/2022.